Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728688-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATAN SETTE FERREIRA AGRAVADO: SILAS DA ROCHA MENDES D E S P A C H O Trata-se de repetição dos pedidos deduzidos no seguinte recurso já em análise: AI 0728613-17.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, distribuído em 17/07/2023, às 18:10). Cancele-se a presente distribuição. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora